Tribunal: TJDFT
Processo: 0732316-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732316-21.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RUAN DE LIMA ORNELAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO VI, DA LAD. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE E FÉ PÚBLICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD IMPROCEDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DOS VETORES CONDUTA SOCIAL, CONSEQUÊNCIAS, NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA (ART. 42 DA LAD) MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAR A PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO MAIS FAVORÁVEL AOS RÉUS DO QUE A FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). 2a FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). 3a FASE. PRIVILÉGIO INSCULPIDO NO § 4o DO ART. 33 DA LAD. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO VI, DA LAD RECONHECIDA APENAS PARA O APELANTE RUAN. DECOTE DA MENCIONADA CAUSA DE AUMENTO PARA O RÉU RANNIE. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS; APELO DO RÉU RUAN DESPROVIDO E DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU RANNIE. 1. Mantém-se a condenação dos acusados pelo crime de tráfico de drogas, pois comprovadas a materialidade e a autoria do delito, tanto pela prova pericial, quanto pelos depoimentos coesos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Inviáveis, nesse contexto, as teses absolutórias por insuficiência probatória ou desclassificatórias para o delito do art. 28 da LAD. 2. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra. 3. As declarações prestadas por policiais, no exercício de suas funções, são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações. 4. É firme a jurisprudência no entendimento de que a prática de crime no curso do cumprimento de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social. 5. A nota negativa do vetor consequências do crime é cabível, considerando que o prejuízo causado à testemunha sigilosa não é inerente ao tipo penal. Pelo contrário, em razão do crime, o motorista de aplicativo sofreu ameaças e teve que abandonar a atividade laborativa por medo de represálias dos acusados. 6. Nessa linha, conquanto a quantidade de droga apreendida não tenha sido elevada (uma porção de 26,71g de maconha, além de 14,68g MDMA/Metanfetamina, em formato de pedra amarelada) deve ser valorada em desfavor dos apelantes a sua natureza e, notadamente, a sua diversidade, eis que tais substâncias têm sido causa de efeitos nocivos à sociedade, em especial à saúde e segurança públicas. 7. O aumento aplicado na 1a fase foi inferior à fração norteadora de 1/8 (um oitavo), o que será mantido, considerando a impossibilidade de correção da sentença em prejuízo do réu no recurso exclusivo de sua defesa. 8. Em seu interrogatório judicial, o réu não confessou o propósito de difusão ilícita das drogas; logo não há falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. 9. No que tange ao quantum de pena aplicável na segunda fase da dosimetria penal, a jurisprudência dominante entende pela aplicação da fração de aumento de 1/6, em face de cada agravante, pois ausente critério legal, o que corresponderia a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses para cada agravante, na hipótese dos autos. No entanto, em caso de recurso exclusivo da defesa, mantenho o agravo em 1 (um) ano fixado pela Sentenciante. 10. Aplica-se a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que o réu RUAN envolveu adolescente no recebimento do entorpecente. 11. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena relativa ao crime de tráfico ilícito de drogas, bem como a vedação à substituição da pena corporal por restritiva de direitos quando a pena aplicada é superior a 8 (oito) anos de reclusão, a teor do disposto no art. 33, § 2o, alínea “a”, e art. 44, inciso I, ambos do Código Penal. 12. Recursos conhecidos; apelo do réu RUAN desprovido e dado parcial provimento ao recurso do réu RANNIE. O recorrente alega violação aos artigos 59 do Código Penal, bem como 33, 40, inciso VI, e 42, todos da Lei 11.343/2006, ao argumento de que a valoração negativa quanto à natureza da droga na fixação da pena-base caracterizaria bis in idem. Afirma que apesar de natureza nociva à saúde, a quantidade do entorpecente teria sido inexpressiva, não havendo justificativa para exasperação da pena. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - A flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Isso porque o recurso especial foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal. Insta salientar que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça entende que “O prazo para interposição de recurso especial em matéria penal é de 15 dias corridos (art. 994, VI, c/c os arts. 1003, § 5o, e 1.029 do CPC; e art. 798 do CPP). (...) Os prazos processuais penais são contínuos e peremptórios, não se interrompendo em razão de férias, domingo ou feriado (art. 798, caput e § 3o, do CPP)” (AgRg no AREsp 1868543/MS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 22/11/2021). A corroborar: AgRg no AREsp 2.170.541/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 14/12/2022. Na espécie, o recorrente tomou ciência do acórdão recorrido por meio de expedição eletrônica, no dia 27/3/2023, conforme se extrai da certidão de ID 45103257. Todavia, o recurso somente foi interposto no dia 26/4/2023, após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que se fosse possível transpor tal óbice, o apelo não deveria transitar quanto ao alegado malferimento aos artigos 59 do Código Penal, bem como 33, 40 e 42, todos da Lei 11.343/2006, pois restou assentado no acórdão vergastado: “conquanto a quantidade de droga apreendida não tenha sido elevada (uma porção de 26,71g de maconha, além de 14,68g MDMA/Metanfetamina, em formato de pedra amarelada) deve ser valorada em desfavor do apelante a sua natureza e, notadamente, a sua diversidade, eis que tais substâncias têm sido causa de efeitos nocivos à sociedade, em especial à saúde e segurança públicas” (ID 44724519). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em harmonia com o do STJ. Confira-se: “no delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006” (AgRg no HC 787.212/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 24/5/2023). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. Da mesma forma o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.117.289/MA, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 1o/12/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027